Tribunal: TJSP
Processo: 1002288-97.2020.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: Marco Fábio Morsello
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO – Sentença de improcedência – Irresignação da embargante – Inadmissibilidade – A empresa exequente apresentou documentos que demonstram a entrega das mercadorias e o protesto por indicação da duplicata escritural ou eletrônica, consoante a Lei no 13.775/2018 e a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça – Sentença mantida – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0001043335
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002288-97.2020.8.26.0196, da Comarca de Franca, em que é apelante
AMAZONAS PRODUTOS PARA CALÇADOS LTDA, é apelado DR
CONFECÇÕES LTDA-ME.
ACORDAM, em 11a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
GILBERTO DOS SANTOS (Presidente) E GIL COELHO.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
MARCO FÁBIO MORSELLO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002288-97.2020.8.26.0196 -Voto no 3272
2
Apelação Cível no 1002288-97.2020.8.26.0196
Apelante: Amazonas Produtos para Calçados Ltda.
Apelada: Dr. Confecções Ltda. - ME
Juíza: Adriana Gatto Martins Bonemer
Comarca: Franca 5a Vara Cível
Voto no 3272

EMBARGOS
À
EXECUÇÃO

Sentença
de
improcedência

Irresignação
da
embargante

Inadmissibilidade
A empresa exequente apresentou
documentos que demonstram a entrega das mercadorias e o
protesto por indicação da duplicata escritural ou eletrônica,
consoante a Lei no 13.775/2018 e a jurisprudência do
Colendo Superior Tribunal de Justiça Sentença mantida
Recurso desprovido.
Trata-se de sentença (fls. 247/250), cujo relatório se adota, que, em
sede de embargos à execução, opostos por Amazonas Produtos para Calçados Ltda.
em face de Dr. Confecções Ltda.
ME, julgou improcedentes os pedidos e
condenou a autora ao pagamento das despesas processuais e dos honorários
advocatícios, no montante de 10% do valor atualizado da causa.
Irresignada, recorreu a embargante (fls. 253/280), aduzindo, em
síntese, que a ação de execução de título extrajudicial está fulcrada em boletos
bancários referentes às notas fiscais no 1364, 1366, 1368, 1388, 1391, 1395, 1395,
1396 e 1399. Esclarece que, previamente ao recebimento da inicial da execução, o
juízo a quo determinou a emenda da exordial, a fim de que a parte apelada
comprovasse a entrega de mercadorias no tocante às notas fiscais no 1364, 1366,
1368, 1391 e 1395. Dessa forma, a exequente explicou que a entrega estaria
demonstrada, conforme os “dados adicionais” mencionados nas notas fiscais. Assim,
sobreveio o recebimento da inicial, com a citação da executada, ora apelante.
Observa que os boletos bancários não consistem em títulos executivos extrajudiciais,
tampouco se confundem com duplicatas não aceitas. Verbera que as notas fiscais
não estão acompanhadas do comprovante de entrega das mercadorias. Outrossim,
não há prova da intimação a respeito dos protestos. Argumenta que as notas fiscais

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002288-97.2020.8.26.0196 -Voto no 3272
3
no 1364, 1366, 1368, 1391 e 1395 não estão com os respectivos comprovantes de
recebimento das mercadorias. Acrescenta que os dados adicionais das notas no
151024, 151025, 151026, 152155 e 152158, não fazem referência às notas fiscais
anexadas à inicial. Acrescenta que a documentação não possui sua assinatura e tem
caráter unilateral. Com base nesses elementos, propugna pela extinção da execução e
pela atribuição de efeito suspensivo ao recurso.
Posteriormente, noticiou nos autos a distribuição do pedido de efeito
suspensivo nesta Corte de Justiça, que foi distribuído por prevenção a este juízo
recursal (autos no 2158642-42.2020.8.26.0000).
A embargada apresentou contrarrazões (fls. 321/342) e a embargante
manifestou oposição ao julgamento em sessão virtual (fls. 346/347).
É o relatório.
Por proêmio, cumpre observar que, consoante análise da petição
inicial dos embargos à execução, verifica-se que estes estão fundamentados nos
seguintes argumentos: (i) ausência de título executivo extrajudicial, uma vez que os
boletos não seriam títulos executivos extrajudiciais e porque não estariam presentes
os requisitos do art. 15, da Lei no 5.474/68, concernentes ao comprovante de entrega
e recebimento das mercadorias; (ii) as notas fiscais no 1364, 1366, 1368, 1391 e
1395 não estão acompanhadas de comprovantes de entrega de mercadorias; (iii) as
notas no 1363, 1365, 1367, 1390 e 1394 não possuem assinatura de recebimento pela
embargante ou por terceira, pois é documento emitido unilateralmente; (iv) as notas
no 151024, 151025, 151026, 152155 e 152158 referem-se a transporte e não contrato
de compra e venda. Além disso, ressalta que não haveria vinculação dessas notas de
transporte com as demais notas fiscais. Nessa senda, menciona que há uma
divergência de quantidade indicada de mercadorias.
Desse modo, requereu a extinção da execução, com fundamento na
ausência de título executivo. Subsidiariamente, pleiteou a retificação da planilha de
cálculo, a fim de afastar no 1364, 1366, 1368, 1391 e 1395, a fim de que o débito
exequendo seja de R$72.607,03.
Outrossim, propugnou pela concessão de efeito suspensivo, indicando
um imóvel matriculado sob o no 6.688 do 2o CRI de Franca-SP.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002288-97.2020.8.26.0196 -Voto no 3272
4
Tecidas essas considerações, passo a examinar a documentação
anexada à ação de execução.
A nota fiscal no 1363 (emitida no dia 27.03.2018) diz respeito a
“caixas” da marca “Dr Confecções”, com peso bruto de 214,200 e peso líquido de
210,800. Ademais, apresenta a empresa GFG Comércio Digital Ltda. como
destinatária, localizada na Rod. Vice Prefeito Hermenegildo Tonolli, 2000, bloco
200, Distrito Industrial, Jundiaí-SP. Além da descrição das mercadorias, constam os
dados adicionais: “Mercadoria remetida por conta e ordem de Amazonas Com e Ind.
Ltda, Av Rio Branco, 101
Vl. Santos Dumont, Franca-SP
CNPJ
47959697/0027-25 alienadas pela N.F no 151024, desta data; na qual foi destacado
ICMS e demais impostos incidentes na operção” (sic, fl. 12, dos autos da execução).
A nota fiscal no 1364 (emitida no dia 27.03.2018) também versa a
respeito de “Caixas” da marca “Dr Confecções”, com peso bruto de 214,200 e peso
líquido de 210,800, tendo como destinatária a empresa Amazonas Indústria e
Comércio Ltda., localizada na Avenida Rio Branco, 747, Vila Santos Dumont,
Franca-SP. Nos dados adicionais, consta a seguinte observação: “Mercadoria
entregue ao dest. Final: GFG Com. Digital Ltda., end: Rod. Vice. Pref.
Hermenegildo Tonolli, 2000, bco 200
Dist. Ind.
Jundiaí
S.P.; CNPJ:
11200418/0004-01, LE: 407308876112 através da nota fiscal no 1363, desta data”.
Em seguida, verifico a nota fiscal no 151024, em que a empresa GFG
Comércio Digital Ltda. confirmou o recebimento da mercadoria, composta por 18
volumes, com peso bruto de 214,20 e peso líquido de 210,80, no valor de
R$26.056,80 (fl. 16).
Por oportuno, consigno que ambas as notas (fls. 12/13) compreendem
as mesmas mercadorias, em iguais quantidades. Malgrado a suposta divergência na
descrição da nota de fl. 14, convém destacar que houve recebimento por parte de
GFG Comércio Digital Ltda., sem qualquer anotação de erronia no material
transportado.
Tal operacionalização se repete nas notas impugnadas no 1365 e 1366
(fls. 17/18); no 1367 e 1368 (fls. 22/23); no 1390 e 1391 (fls. 30/31); no 1390 e 1391
(fls. 30/31); no 1394 e 1395 (fls. 35/36).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002288-97.2020.8.26.0196 -Voto no 3272
5
Sobreleva acrescentar, por oportuno, que a embargante tece
considerações de ordem meramente formal, sem impugnar, propriamente, a compra
e venda mercantil, os objetos e os valores das operações.
Ademais, cabe consignar, ainda, o preenchimento dos requisitos
previstos no art. 15, da Lei no 5.474/68.
No âmbito de sua atividade, a embargada realiza suas vendas de
mercadorias e encaminha as informações dos contratos à instituição financeira, que é
responsável pela emissão de boletos bancários de cobrança. Como é cediço, os
boletos possuem as informações de duplicatas emitidas sob a forma escritural
(duplicatas eletrônicas), conforme a jurisprudência do C. Superior Tribunal de
Justiça e a atual Lei no 13.775/2018.
De fato, o boleto não é o título de crédito, mas, em caso de
inadimplemento do devedor, as informações da duplicata escritural são
encaminhadas para a realização do protesto por indicação. No caso em testilha, por
força de suposto inadimplemento da embargante, a instituição financeira emitente do
boleto encaminha as indicações do negócio jurídico ao Tabelionato, para a
realização do protesto do título por indicação.
In casu, o Banco Itaú S/A foi o responsável pela emissão dos boletos
e pela apresentação ao tabelionato, para fins de protesto da duplicata (cf. fls. 15/16,
20/21, 25/26, 28/29, 33/34, 38/39, 41/42, 44/45).
A este respeito, já decidiu o Colendo Superior Tribunal de Justiça:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
EXECUÇÃO
DE
TÍTULO
EXTRAJUDICIAL.
DUPLICATA VIRTUAL. PROTESTO POR INDICAÇÃO.
POSSIBILIDADE. BOLETO BANCÁRIO ACOMPANHADO
DO

COMPROVANTE

DE
RECEBIMENTO

DAS
MERCADORIAS. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC/73.
ALEGAÇÃO

GENÉRICA.

SÚMULA

284/STF.
DESNECESSIDADE DE EXIBIÇÃO JUDICIAL DO TÍTULO
DE CRÉDITO ORIGINAL. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO
INTERNO NÃO PROVIDO. 1. É deficiente a fundamentação do
recurso especial em que a alegação de ofensa ao art. 535 do
CPC/73 se faz de forma genérica, sem a demonstração exata das
matérias sobre as quais o acórdão se fez omisso. Aplicação, por
analogia, da Súmula 284/STF. 2. Nos termos da jurisprudência
desta eg. Corte, "As duplicatas virtuais - emitidas e recebidas por

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002288-97.2020.8.26.0196 -Voto no 3272
6
meio magnético ou de gravação eletrônica - podem ser protestadas
por mera indicação, de modo que a exibição do título não é
imprescindível para o ajuizamento da execução judicial. Lei
9.492/97." (REsp 1.024.691/PR, Rel. Ministra NANCY
ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, DJe de 12/04/2011). 3. A
apresentação do boleto bancário, acompanhado do instrumento de
protesto e das notas fiscais e respectivos comprovantes de entrega de
mercadoria, supre a ausência física do título cambiário,
autorizando o ajuizamento da ação executiva. Precedentes. 4. Agravo
interno a que se nega provimento.” (AgInt no AREsp no
1.322.266/PR, 4a Turma, Rel. Min. Raul Araújo, j. 23-04-2019, DJe
22-05-2019).
Como corolário dessa assertiva, diante da higidez da prova
documental, que denota correspondência entre as notas e os respectivos protestos, a
improcedência dos embargos à execução é incontornável.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso. Deixo de fixar
honorários advocatícios recursais, visto que o cotejo do montante arbitrado na
sentença com a verba honorária fixada nos autos da execução (art. 827, §1o, do CPC)
atinge o percentual máximo de 20%, indicado no art. 85, §2o, do CPC.
MARCO FÁBIO MORSELLO
Relator